Tribunal: TJDFT
Processo: 0712354-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Constatando-se a necessidade de dilação probatória ou ainda que a matéria vindicada pelo excipiente não envolve questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais, inadmissível a exceção de pré-executividade.
2. Recurso não provido.